Tribunal: TJSP
Processo: 1020915-25.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRAJETO – FRATURA NO JOELHO DIREITO – AUTOR QUE NÃO COMPARECEU À PERÍCIA MÉDICA, MUDOU DE ENDEREÇO E NÃO MAIS FOI LOCALIZADO (NEM MESMO POR SEU ADVOGADO) – AUTARQUIA RÉ QUE FOI CITADA E MANIFESTOU EXPRESSA DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I,

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRAJETO – FRATURA NO JOELHO DIREITO – AUTOR QUE NÃO COMPARECEU À PERÍCIA MÉDICA, MUDOU DE ENDEREÇO E NÃO MAIS FOI LOCALIZADO (NEM MESMO POR SEU ADVOGADO) – AUTARQUIA RÉ QUE FOI CITADA E MANIFESTOU EXPRESSA DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.